Tribunal: STF
Processo: ARE 1593552
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“Recurso inominado. Servidor do Município de São José dos Campos. Docente. Pretensão de exercício de HTC (Horário de Trabalho Coletivo) no período noturno, mesmo período em que já leciona, permitindo o acúmulo de cargos de professor na rede municipal e estadual. Lei Complementar Municipal n° 454/2011 que expressamente confere ao docente a livre escolha de horário e de local para o cumprimento de HTC. Portaria n° 010/SEC/2024 que não pode se sobrepor à LCM n° 454/2011 ante o princípio da hierarquia das normas, não podendo impedir a livre escolha pelo docente. Pretensão adicional do autor de reintegração no cargo público de docente, do qual se exonerou no curso da lide ante a impossibilidade de cumprir o HTC no horário que desejava. Art. 329 CPC que exige o consentimento do réu para o aditamento de pedidos após a citação. Município que formalmente se opôs ao aditamento, não sendo possível conhecer a nova questão controvertida. Sentença de improcedência reformada. Recurso do autor provido para julgar procedente a ação, deferindo-se ao autor o cumprimento de HTC em horário de sua livre escolha. Pedido de reintegração no cargo público de professor, porém, não conhecido, devendo ser objeto de ação autônoma”. (eDOC 23 – ID: 99854137)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, e 37, caput, XVI, “a”, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: 569cfb4b)
Nas razões recusais, alega-se que o acórdão recorrido violou o princípio da separação dos poderes “ao invalidar a regra da Portaria nº 010/SEC/2024 que impede a realização do HTC no mesmo período das aulas (...)” asseverando-se que “na prática, o que a decisão colegiada fez foi substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal por um juízo próprio, determinando qual seria a melhor forma de organizar a jornada de trabalho de seus professores”. (eDOC 25 – ID: 569cfb4b, p. 7)
Acrescenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da supremacia do interesse público “ao priorizar a conveniência particular do Recorrido de acumular dois cargos, subverteu completamente essa premissa fundamental”. (eDOC 25 – ID: 569cfb4b, p. 8)
Afirma-se que o direito à acumulação de cargos não é absoluto, e que deve ser respeitado o requisito constitucional da compatibilidade de horários, destacando-se que “[e]m vez de verificar se o Recorrido cumpria o requisito da compatibilidade, a decisão efetivamente criou a compatibilidade, ao determinar que o Município alterasse sua forma de organização”. (eDOC 25 – ID: 569cfb4b, p. 10)
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar.
Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local e no acervo probatório constante dos autos, consignou que, nos termos da Lei Complementar nº 454/2011 do Município de São José dos Campos, cabe ao docente a livre escolha do local e horário para o cumprimento do Horário de Trabalho Coletivo – HTC, não podendo ato administrativo infralegal restringir direito expressamente previsto em norma hierarquicamente superior. 
Assim, reconheceu a invalidade parcial da Portaria municipal nº 010/SEC/2024 que condiciona o cumprimento do HTC em período diverso daquele em que o professor ministra aulas, por afronta direta ao princípio da hierarquia das normas, por extrapolar os limites da regulamentação ao inovar restritivamente em relação à lei. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“A norma municipal expressamente prevê que é o docente que tem a livre escolha do local e horário para o cumprimento do HTC. 
O Município de São José dos Campos e a FESP, em suas razões recursais de fls. 277/284 e 285/291, argumentam que a Portaria n° 010/SEC/2024 impede a pretensão autoral de cumprir o HTC no período noturno por vedar a realização de HTC no mesmo período em que o professor ministra aulas no Município, razão pela qual o autor não poderia acumular os cargos de docente municipal e docente estadual por incompatibilidade de horários. 
É fato que tal portaria, em seus artigos 1° e 5°, prescrever que o HTC deveria ser cumprido em período diferente ao da sala de aula e hora atividade obrigatória na unidade escolar e que professores em jornada integral não poderiam ministrar aulas no mesmo período em que participam do HTC. 
Quanto ao segundo requisito, o autor comprovou pelos documentos de fls. 24/34 que não exerce jornada integral. 
Quanto ao primeiro requisito do art. 1° da Portaria n° 010/SEC/2024, de que o HTC deva ser cumprido em “período diurno ou noturno, diferente ao de sala de aula e da hora atividade obrigatória na unidade escolar”, observo que tal regulamentação administrativa colidiu frontalmente com o disposto no art. 10 § 1° da Lei Complementar Municipal n° 454/2011, o qual confere ao docente a livre escolha do horário e do local de cumprimento do HTC.
Pelo princípio da hierarquia das normas, não poderia a indicada a portaria se sobrepor às disposições da Lei Complementar Municipal, devendo esta última norma prevalecer no conflito normativo ora observado. 
Além disto, é inegável que o regramento administrativo do Município, ao obrigar o docente a cumprir HTC em período diverso, não observa razoabilidade já que tal determinação tornaria inviável ao docente exercer o seu direito constitucional a acumular cargos públicos de docência e a manter outro vínculo público estadual de professor. 
O TJSP já decidiu que, no cumprimento do HTC, deve haver a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se prejuízo ao docente no caso de plena compatibilidade de horários:
(...)
Cabe pois ao docente escolher livremente o horário para cumprir o HTC, ainda que no mesmo período em que lecione na rede de ensino municipal. 
Evidentemente, não pode haver incompatibilidade de horários. 
E na hipótese dos autos comprovou o autor que não há qualquer incompatibilidade de horários (o que, aí sim, poderia obstar o pleito autoral) ou outro impedimento prático e concreto que pudesse impedir o cumprimento do HTC no horário pretendido pelo autor. 
Veja se às fls. 3 o quadro de horários apresentado na petição inicial, o qual comprova que os horários reservados pelo autor para o HTC correspondem a “janelas” em que o autor não ministrava qualquer aula. 
Daí porque o autor tem direito ao deferimento de seu requerimento. 
É verossímil a alegação do autor de que o indeferimento administrativo pelo Município o impediu de manter os dois cargos públicos de professor, no Município e perante o Estado, conforme lhe autoriza o art. 37 XVI da Constituição Federal visto acima.
(...)”. (eDOC 23 – ID: 99854137, p. 3-5)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, em igual sentido, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Magistério. Horas reservadas para atividades extraclasse. Descumprimento. Indenização. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 5. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1533320 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.03.2025)
 
“Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos públicos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência para permitir a cumulação entre o cargo de técnico judiciário e professor estadual, dada a compatibilidade de horários. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1461738 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente